Tribunal: STF
Processo: HC 122360
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA PARA DECIDIR PELA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE PARA A PRONÚNCIA DA AGRAVANTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.